Tribunal: TJMT
Processo: 1013724-03.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013724-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), RICARDO ROSA FIDELIS - CPF: 022.088.211-81 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), D. M. A. (VÍTIMA), BEATRIZ NASCIMENTO BERNARDES - CPF: 700.891.931-05 (ADVOGADO), IORIPES DUARTE DA CRUZ - CPF: 194.742.611-72 (PACIENTE), RICARDO ROSA FIDELIS - CPF: 022.088.211-81 (ADVOGADO), 2ª CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BEATRIZ NASCIMENTO BERNARDES - CPF: 700.891.931-05 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. IRRELEVÂNCIA DA FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de réu condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, com o direito de recorrer em liberdade. A defesa sustentou a ausência de intimação pessoal do paciente acerca da sentença condenatória, afirmando que a ciência da decisão somente se deu por ocasião de sua prisão, o que inviabilizou o exercício do direito de recorrer e violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Pleiteou a suspensão do trânsito em julgado, a revogação da decisão que indeferiu a apelação e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual em razão da ausência de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória; (ii) estabelecer se é cabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio para desconstituir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não se admite como sucedâneo de recurso próprio, em respeito à racionalização do uso dessa ação constitucional e à preservação do sistema recursal, ressalvada a possibilidade de concessão de ofício diante de flagrante ilegalidade.

Não há obrigatoriedade de intimação pessoal do réu que responde solto à ação penal, bastando a intimação da defesa técnica, que é responsável por cientificar o acusado de todos os atos processuais, inclusive a prolação da sentença.

A Defensoria Pública, que patrocinava a defesa do paciente, foi regularmente intimada da sentença condenatória, tendo o prazo recursal transcorrido in albis, razão pela qual ocorreu o trânsito em julgado e a consequente expedição de mandado de prisão.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que, tratando-se de réu solto, a intimação pessoal é desnecessária, sendo suficiente a intimação do defensor constituído ou nomeado.

Não se constatou qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia que autorize a concessão da ordem, mesmo de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória é desnecessária, bastando a intimação da defesa técnica, que deve manter o acusado informado sobre os atos processuais.

O habeas corpus não se admite como sucedâneo de recurso próprio para desconstituir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 392, II; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, art. 369, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.087.092/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.11.2021; STJ, AgRg no HC n. 861.609/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.03.2024; TJMT, N.U 1005485-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos Advogados, Ricardo Rosa Fidelis e Beatriz Nascimento Bernardes em favor de

Ioripes Duarte da Cruz
,
que estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato praticado nos autos
0001758-41.2018.8.11.0021 pela autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

É da impetração que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado,
pela prática do delito descrito no artigo 217-A do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de
recorrer em liberdade
(id. 283593360).

O impetrante sustenta que apesar de a Defensoria Pública ter sido intimada, o réu, ora paciente não foi pessoalmente notificado da decisão condenatória. O Paciente, que à época estava em liberdade, só tomou ciência da sentença no momento de sua prisão, o que impossibilitou o exercício do direito de recorrer, violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Sustenta, ainda, que durante a instrução, o réu foi assistido por diversos defensores, incluindo defensores dativos, devido à ausência de representantes da Defensoria Pública, o que comprometeu ainda mais a comunicação efetiva entre o Paciente e sua defesa, dificultando a manifestação de sua vontade quanto ao recurso.

Alega que o momento em que teve ciência da decisão, já estava preso, o que obstruiu seu direito de manifestar sua vontade de recorrer, em clara ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nestes termos, busca a concessão da ordem, liminarmente para
suspender os efeitos do trânsito em julgado da sentença condenatória
, inclusive, revogando a decisão que indeferiu a apelação e garantindo a intimação pessoal do paciente, com a expedição de alvará de soltura

caso assim o deseje, para que possa exercer seu direito de recorrer da sentença em liberdade.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 283848368) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id.

284318368).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pela eminente Dra.
Ana Cristina Bardusco Silva id.
284318368, é pelo conhecimento da ação constitucional e, no mérito pela
denegação
da ordem,
verbis:

“
Sumário: Habeas Corpus
– estupro de vulnerável – sentença condenatória transitada em julgado – pleito de suspensão do trânsito em julgado da sentença, com intimação pessoal do Paciente, para exercer o seu direito de recorrer – impossibilidade – Paciente que respondeu à Ação Penal em liberdade – desnecessidade de intimação pessoal, bastando que seja intimada a defesa, constituída ou nomeada – Inteligência dos arts. 392, II, do CPP, e 369, §2º, II, da CNGC/MT – Defensoria Pública regularmente intimada – Decisão em consonância com o entendimento do STJ e desse Tribunal – ausência de nulidade -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.”

É o relatório. Peço dia para julgamento
virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025